Tribunal: TJSP
Processo: 1011587-85.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Sentença de parcial procedência, com a redução do montante executado – Insurgência do embargado – Cabimento – Partes que celebraram dois contratos de prestação de serviços advocatícios, pactuando livremente a forma de remuneração em cada uma das avenças – Rescisão das avenças em razão da cessão de créditos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Sentença de parcial procedência, com a redução do montante executado – Insurgência do embargado – Cabimento – Partes que celebraram dois contratos de prestação de serviços advocatícios, pactuando livremente a forma de remuneração em cada uma das avenças – Rescisão das avenças em razão da cessão de créditos por parte do embargante – Necessidade de observância às disposições presentes em ambos os contratos, no que diz respeito à remuneração do profissional – Montante devido pelo executado que se mostra superior ao apurado em primeiro grau – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011587-85.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANTONIO SERGIO
PARANHOS, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE CASAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-85.2018.8.26.0223 -Voto no 30380 - ltm
2
Voto no 30380
Apelação no 1011587-85.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá 3a Vara Cível
Apelante: Antônio Sérgio Paranhos
Apelado: Condomínio Village Casagrande
Juiz 1a Inst.: Dr. Felipe Esmanhoto Mateo
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Sentença de
parcial procedência, com a redução do montante executado

Insurgência do embargado Cabimento Partes que celebraram dois
contratos de prestação de serviços advocatícios, pactuando livremente
a forma de remuneração em cada uma das avenças Rescisão das
avenças em razão da cessão de créditos por parte do embargante
Necessidade de observância às disposições presentes em ambos os
contratos, no que diz respeito à remuneração do profissional

Montante devido pelo executado que se mostra superior ao apurado
em primeiro grau Sentença parcialmente reformada RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO
SÉRGIO PARANHOS contra a respeitável sentença de fls. 81/84 que, nos autos dos
embargos à execução opostos por CONDOMÍNIO VILLAGE CASAGRANDE, julgou
parcialmente procedentes os embargos, reduzindo o valor da execução para o
montante de R$.26.079,40, do qual deverá ser descontado o valor de R$.13.039,70
já recebido pelo embargado, prosseguindo-se na execução. Diante da sucumbência
recíproca, as custas e despesas processuais foram repartidas, ficando cada qual
responsável pelo pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex
adversa no valor de R$.1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-85.2018.8.26.0223 -Voto no 30380 - ltm
3
Irresignado, apela o embargado (fls. 95/102),
aduzindo em síntese, que as partes firmaram dois contratos distintos de prestação
de serviços advocatícios, não apenas um, como consignado na sentença. Nesse
contexto, alega equívoco quanto à interpretação das cláusulas presentes na
segunda avença, que prevê o pagamento de honorários contratuais no valor
correspondente a 10% do valor da causa e não 10% sobre os valores efetivamente
levantados pelo credor, motivo por que é possível a redução do valor da execução
apenas para o montante de R$.35.058,24.
Pugna,
preliminarmente,
pela
concessão
das
benesses da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma parcial do decisum, com a
retificação do valor da execução, considerando a existência de dois contratos de
prestação de serviços advocatícios.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 106/110), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Instado a apresentar documentos relativos à sua
alegada hipossuficiência financeira (fls. 113), o apelante desistiu do pedido de
concessão da justiça gratuita, recolhendo o preparo recursal (fls. 116/118).
É o relatório, passo ao voto.
I
Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial proposta por ANTÔNIO SÉRGIO PARANHOS contra CONDOMÍNIO
VILLAGE CASAGRANDE, na qual narra que foi contratado pela pessoa jurídica
para a propositura de duas ações de cobrança de débitos condominiais e que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-85.2018.8.26.0223 -Voto no 30380 - ltm
4
curso das demandas, foi comunicado quanto ao encerramento da relação contratual
em razão de os créditos perseguidos judicialmente terem sido cedidos a terceiro.
Assim, diante da rescisão contratual, ajuizou a ação de execução, alegando fazer
jus ao recebimento do valor de R$.37.256,28, dos quais deve ser descontado
R$.13.039,70, pago espontaneamente pelo condomínio.
Opostos embargos pelo devedor, alegou-se que o
exequente não faz jus aos valores pleiteados visto que, na qualidade de condômino,
concordou com a cessão de créditos à empresa Creditcon Soluções Financeiras,
bem como que não prestou os serviços advocatícios até a conclusão das demandas,
o que justifica o pagamento de apenas 50% do valor recebido pela cessão.
Ato contínuo, o feito foi sentenciado, com decreto de
parcial procedência dos embargos, determinada a redução do montante executado
para R$.26.079,40, correspondente a 10% da quantia recebida pelo condomínio em
razão da cessão de créditos, devendo, ainda, ser descontado o valor de
R$.13.039,70 já recebido pelo embargado no momento da rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios (fls. 81/84).
Irresignado, apela o exequente-embargado.
II Delineada brevemente a situação dos autos,
o recurso comporta provimento.
Compulsando os autos verifica-se que, de fato, as
partes celebraram dois contratos de prestação de serviços advocatícios, sendo que
o primeiro (fls. 12/14) versa sobre dívidas condominiais da casa 11-A e que resultou
na propositura da ação de cobrança no 1010394-74.2014.8.26.0223 (extrato fls.
38/44) ao passo que o segundo contrato (fls. 15/17) versa sobre dívidas das
unidades 3-A, 3-A, 5-A e 7-A, resultando no ajuizamento da ação de cobrança no
1006160-15.2015.8.26.0223 (extrato fls. 29/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-85.2018.8.26.0223 -Voto no 30380 - ltm
5
Isto posto, analisando ambas as avenças observa-se
que há sutis diferenças entre si, centrando-se, sobretudo, a respeito da
remuneração do profissional, restando pactuado que corresponderiam, no primeiro
contrato, a “10% do valor efetivamente levantado ao final do processo” (Cláusula
2 fls. 12) e, no segundo contrato, a “10% do valor da causa, a ser pago ao final
do processo, devidamente atualizado” (Cláusula 2 fls. 15).
Ocorre que, ao sentenciar os presentes embargos, o
D. Juízo a quo determinou a redução do valor global executado, considerando
apenas a regra remuneratória disposta no primeiro contrato (fls. 12/14), fazendo
incidir o percentual pactuado sobre o valor recebido pelo condomínio no momento
da cessão de créditos à empresa Creditcon, nada se referindo quanto à disposição
contida no segundo contrato (fls. 15/17).
Nessa ordem de ideias, sem olvidar que o presente
recurso trata apenas sobre a discordância do embargado quanto à interpretação
conferida à “cláusula do 2” do contrato de fls. 15/17 e, levando em conta que as
partes manifestaram livremente suas vontades no momento de celebração do
aludido contrato de prestação de serviços advocatícios, prevendo que a
remuneração do profissional corresponderia a “10% do valor da causa, a ser pago
ao final do processo, devidamente atualizado”, impositivo o acolhimento do
recurso.
Especificamente quanto à base de cálculo a ser
considerada, compulsando os autos vê-se que o próprio embargante colacionou
cópias de partes do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações
Relativos a Quotas e Demais Despesas Condominiais Inadimplidas e Outras
Avenças” firmado com a empresa Creditcon (fls. 48/51), indicando que no momento
da cessão de créditos a dívida atualizada das unidades 3-A, 4-A, 5-A e 7-A
alcançava R$.299.294,79, que corresponde ao valor da ação de cobrança proposta
pelo exequente (processo no 1006160-15.2015.8.26.0233), atualizado até a data em
que deixou de atuar na demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-85.2018.8.26.0223 -Voto no 30380 - ltm
6
Assim,
10%
de
R$.299.294,79
equivale
a
R$.29.929,48, que somado aos R$.5.128,76
10% do valor recebido pelo
condomínio ao ceder os créditos relativos às dívidas da unidade 11-A (fls. 49)
totaliza R$.35.058,24, sendo este o valor a que o exequente faz jus.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r. sentença,
para reduzir o valor da execução a R$.35.058,24, do qual deverá ser descontado o
valor de R$.13.039,70 já recebido pelo embargado, prosseguindo-se na execução.
III
Reformada parcialmente a sentença, mas
conservada a parcial procedência dos embargos, fica mantida a distribuição dos
ônus sucumbenciais, tal como realizado em primeiro grau.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator